Tribunal: TJBA
Processo: 8075926-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075926-59.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: JUBIRACI CRUZ TEIXEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EXCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 871 DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

Não há omissão quanto ao pagamento prévio, pois a matéria não foi suscitada nas razões do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal incabível em sede de Embargos.

Não se verifica omissão quanto à excessividade dos honorários periciais, uma vez que a alegação foi formulada de forma genérica, sem desenvolvimento argumentativo ou indicação concreta de parâmetros comparativos.

O Acórdão embargado fundamenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a necessidade de perícia técnica e aplicar o Tema 871 do STJ, atribuindo ao devedor o adiantamento da verba pericial.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que haja fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Não há contradição interna, pois a natureza reversível da despesa pericial é compatível com a exigência de seu adiantamento, conforme a sistemática processual.

A aplicação do Tema 871 do STJ decorre do enquadramento da hipótese como liquidação por arbitramento, não havendo automatismo indevido.

Os Embargos não evidenciam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
e

Agravo
de Instrumento

de
nº 8075926-59.2025.8.05.0000
,
tendo como
Embargante - BANCO J. SAFRA S.A

e, como
Embargado -
JUBIRACI CRUZ TEIXEIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR

os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R